Tribunal: STF
Processo: Rcl 42053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adilso da Silva Machado, em 4.7.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso Ordinário em Ação Rescisória n. 0007213-61.2012.5.02.0000, pela qual teria sido desrespeitada a “jurisprudência consolidada des[t]e Supremo Tribunal Federal sobre (…) a garantia constitucional da coisa julgada” (fl. 8) e decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA - DECADÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL - INCISO II DA SÚMULA Nº 100 DO TST. 1. No caso dos autos, o tema “indenização por perdas e danos relativa aos frutos recebidos pelos reclamados”, objeto da presente rescisória, não fora devolvido no recurso ordinário então interposto pelo Banco (ora autor). 2. No entanto, a maioria dos Ministros que compõem a Subseção entendeu que as discussões envolvendo a validade do contrato de prestação de serviços e a inexistência de relação de emprego constituem questões prejudiciais, que poderiam, caso acolhidas, tornar insubsistente a sentença rescindenda no tocante à “indenização por perdas e danos relativa aos frutos recebidos pelos reclamados”. Prejudicial de mérito suscitada pela ré afastada. INDENIZAÇÃO - FRUTOS PERCEBIDOS NA POSSE DE MÁ-FÉ - VIOLAÇÃO DE LEI – INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA N° 83, II, DO TST – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA AO TEMPO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NESTA CORTE – COMPETÊNCIA PARA PROMOVER A UNIDADE DO DIREITO FEDERAL DO TRABALHO 1. No presente caso, verifica-se que a Súmula nº 445 do TST, que estabeleceu a incompatibilidade da indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no art. 1.216 do Código Civil, com o Direito do Trabalho, por se tratar de regra afeta a direitos reais, foi aprovada pelo Tribunal Pleno na sessão realizada em 27/2/2013 e a decisão rescindenda foi proferida em 26/2/2010, com o trânsito em julgado ocorrido em 9/4/2012.
    2. No entanto, à época do julgamento da sentença rescindenda e de seu trânsito em julgado, o TST já estava decidindo iterativamente no mesmo sentido que a redação da Súmula. 3. De fato, a questão acerca da não aplicação do art. 1.216 do Código Civil ao Direito do Trabalho, nesta Corte, nunca foi controversa, ao revés, sempre houve, quanto ao tema, jurisprudência absolutamente íntegra, coerente e estável. 4. Nesse contexto, as Súmulas nºs 343 do STF e 83 do TST juntamente com a adoção da doutrina da “interpretação razoável” não podem ser empecilho para a atuação institucional do Tribunal Superior no que tange à interpretação mais adequada a ser conferida a norma federal, mormente com o advento dos pronunciamentos judiciais legalmente vinculativos inaugurados pela Lei nº 13.015/2014, que trouxe em seu bojo a uniformização de jurisprudência no âmbito dos Tribunais Regionais e a sistemática de julgamento de recursos de revista repetitivos com a finalidade de imprimir maior organicidade e integridade ao sistema ao valorizar a fixação de teses jurídicas a casos semelhantes, com o objetivo de solucionar a questão da potencial multiplicação de processos versando sobre a mesma matéria de direito e com soluções díspares, ainda que razoáveis. 5. Função precípua do Tribunal Superior do Trabalho em dar unidade ao direito material e processual do trabalho, pacificando a jurisprudência nacional entre os respectivos Tribunais Regionais. Recurso ordinário conhecido e desprovido” (doc. 25).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (doc. 38, e recurso extraordinário, admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (doc. 62).
    Em 8.6.2020, os autos eletrônicos retornaram ao Tribunal Superior do Trabalho para aplicação do que decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 248 da repercussão geral, tendo o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho reconsiderado o despacho de admissibilidade, nos termos seguintes:
    “Conforme exposto na decisão recorrida, a Subseção 2 da Seção Especializada em Dissídios Individuais manteve o acórdão regional recorrido com fundamento na ausência de pressuposto de admissibilidade da referida ação, ao consignar a incidência do óbice inscrito na Súmula nº 83 do TST. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de “Pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho”. Tal entendimento foi consagrado no AI 751.478, da relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao “Tema 248” do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em relação à aplicação do Tema 248 às hipóteses em que analisados os incisos do dispositivo legal indicados no acórdão recorrido, em maior amplitude do precedente (...) Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável. Ante o exposto, reconsidero a decisão de admissibilidade as fls. 2.895-2.899, e, em novo juízo de admissibilidade, nego seguimento ao recurso extraordinário” (doc. 71).
    Contra essa decisão Adilso da Silva Machado interpôs agravo regimental (doc. 74), pendente de julgamento, e, sucessivamente, ajuizou a presente reclamação.
    2. O reclamante informa que “interpôs Agravo de Instrumento protocolizado no dia 3/7/2020, o qual ainda está pendente de julgamento (…) [e afirma] esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, sem que as ilegalidades dos julgamentos fossem reparadas, de modo a ajustar a solução da lide à autoridade da jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal, sobre os temas decididos, em proteção da garantia constitucional da coisa julgada” (fl. 8).
    Sustenta ter a Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho “inobserv[ado] a autoridade das decisões do STF em sede de recursos extraordinários” (fl. 9) e transcreve ementas de julgados deste Supremo Tribunal sobre a garantia constitucional da coisa julgada e a contagem do prazo decadencial da ação rescisória a partir do trânsito em julgado de capítulos da sentença.
    Argumenta que “o afastamento da decadência evocada nos autos da Ação Rescisória para negar provimento ao Recurso Ordinário interposto e manter a decisão recorrida, ao fundamento de que o recurso parcial com discussão de ausência de fraude no contrato de prestação de serviços e inexistência de relação de emprego, mesmo sem impugnação do capítulo objeto da ação rescisória, protraiu a formação da coisa julgada e deslocou o início do prazo decadencial para a data de seu julgamento, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho deixou de observar a autoridade da jurisprudência consolidada por es[t]e Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”(fl. 28).
    Afirma que “a hipótese dos autos não difere dos contornos jurídicos tratados nos precedentes (...) que deram origem à Repercussão Geral do Tema nº 03 e à Súmula Vinculante nº 08, porquanto o tema tratado em ambas questões é o mesmo – decadência – e decorre do mesmo arcabouço jurídico constitucional no que tange à reserva atribuída à Lei Complementar para disciplinar a referida matéria, com previsão na Constituição da República” (fl. 38).
    Discorre sobre as decisões proferidas na demanda subjacente para concluir que “a Ação Rescisória foi proposta quando já esgotado o prazo legal de dois anos, sendo a hipótese de aplicação, inquestionável, da decadência, na forma do voto vencido, bem como da jurisprudência consolidada por esse Supremo Tribunal Federal através das Decisões que amparam a presente Reclamação” (fl. 43).
    Alega que “o Tribunal Superior do Trabalho, através de sua Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, não respeitou o comando jurisprudencial cristalizado na Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, além de vilipendiar a autoridade da Decisão expressada no referido RE 590.809/RS (Tema 136), da Repercussão Geral reconhecida, e demais Decisões dessa Suprema Corte, que tem decidido, reiteradamente, pela aplicação do referido verbete sumular à matéria, com a finalidade precípua de resguardar a soberania da coisa julgada” (fl. 96).
    Enfatiza que “a matéria relacionada à aplicabilidade do artigo 1.216, do Código Civil, na esfera do Direito do Trabalho era, ao tempo em que proferida a sentença rescindenda, de interpretação controvertida nos Tribunais” (fl. 116) e que “não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer dispositivo legal que trate da suposta incompatibilidade ou inaplicabilidade do artigo 1.216, do Código Civil, ao Direito do Trabalho” (fl. 132).
    Requer medida liminar para suspender a tramitação do Recurso Ordinário em Ação Rescisória n. 0007213-61.2012.5.02.0000.
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar o V. Acórdão reclamado, com efeito extensivo ao V. Acórdão originário do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e extinguir o processo da Ação Rescisória nº 0007213-61.2012.5.02.0000, com resolução de mérito, em razão da decadência do direito demandado, e, no caso de assim não ser entendido, que, sucessivamente, seja decretada a improcedência da referida ação rescisória por óbice da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o entendimento jurisprudencial exarado na Decisão do RE 590.809/RS (Tema de Repercussão Geral 136) e demais Decisões Plenárias colacionadas” (fl. 142).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Ação Rescisória n. 0007213-61.2012.5.02.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado a “jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal, sobre (…) a garantia constitucional da coisa julgada” (fl. 8), e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral.
    A extensa inicial da presente reclamação, com 145 laudas de extensas transcrições, revela insurgir-se o reclamante contra o processamento de ação rescisória na origem a versar sobre tópico da sentença de compreende ter transitado em julgado há mais de dois anos antes do ajuizamento da pretensão rescisória. O processamento da ação rescisória, na sua compreensão, atentaria contra a garantia constitucional da coisa julgada e desrespeitaria a autoridade de precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal em processos subjetivos, além de descumprir o que decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    6. O reclamante alega descumprimento a dezenas de precedentes jurisprudenciais emanados deste Supremo Tribunal no julgamento de processos subjetivos, dos quais não foi parte.
    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009).
    “EMENTA. Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2013).
    Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.
    Quanto à alegação de descumprimento da decisão proferida no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136, melhor sorte não assiste ao reclamante. 
    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    8. A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido ao fundamento de que, como reconhecido por este Supremo Tribunal, a matéria nele versada não disporia de repercussão geral, como assentado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478, Relator o Ministro Dias Toffoli, representativo do Tema 248 da repercussão geral. Como reconhecido pelo reclamante na inicial, a inadmissão de seu recurso ensejou a interposição de agravo, pendente de julgamento, e o ajuizamento simultâneo da presente reclamação.
    9. Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    10.  Na extensa narrativa trazida na presente reclamação revela buscar o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora